Tribunal: TJSP
Processo: 1005214-31.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reconhecimento de ilegitimidade ativa – Possibilidade – Servidora municipal que busca, individualmente, a execução de obrigação imposta a Município em ação coletiva ganha por associação – Ilegitimidade 'ad processum' da credora – Matéria de ordem pública referente às condições da ação – Atuação da associação como representante processual dos respectivos associados,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reconhecimento de ilegitimidade ativa – Possibilidade – Servidora municipal que busca, individualmente, a execução de obrigação imposta a Município em ação coletiva ganha por associação – Ilegitimidade 'ad processum' da credora – Matéria de ordem pública referente às condições da ação – Atuação da associação como representante processual dos respectivos associados, e não, ao contrário dos sindicatos, como substituto processual da categoria profissional – Precedentes das Cortes Superiores – Temas 499 e 82 do STF – Apelação não provida.